Tribunal: TJMT
Processo: 1001691-84.2022.8.11.0032
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001691-84.2022.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VALDEMIR SANTOS DA SILVA - CPF: 709.735.991-97 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO CESAR DA SILVA - CPF: 782.543.881-72 (ASSISTENTE), WALDEMIR ASSUNCAO CARDOSO - CPF: 107.556.241-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 825.093.601-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOEL DIOGO DE SOUZA - CPF: 062.428.441-76 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RÉU CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155, §§ 1.o E 4.o, INC. I, DO CÓDIGO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– 1. PRETENSA
ABSOLVIÇÃO
,
POR
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
– IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA DELITIVA COMPROVADA POR MEIO DA CONFISSÃO DO RÉU, DE FILMAGENS E DEPOIMENTOS JUDICIAIS – 2. PLEITO
ABSOLUTÓRIO
, POR ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA, EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA
– INVIABILIDADE – CRIME REALIZADO NA FORMA QUALIFICADA - HABITUALIDADE DELITIVA QUE AFASTA O RECONHECIMENTO DO REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO DO AGENTE – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 44 TCCR/TJMT – 3. AFASTAMENTO DA
CAUSA DE AUMENTO ATINENTE AO REPOUSO NOTURNO
– PROCEDÊNCIA – HIPÓTESE DE FURTO QUALIFICADO – NOVEL ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STJ FIRMADO NA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS – TEMA 1.087 – REPRIMENDA RETIFICADA - 4. FIXAÇÃO DO
REGIME INICIAL ABERTO
– IMPROCEDÊNCIA – SÚMULA 269 DO STJ – 5.
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
REJEIÇÃO – ANÁLISE A SER FEITA PELO D. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL -
APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Não há se falar em absolvição do crime de furto qualificado, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, se a autoria delitiva atribuída ao recorrente ressai comprovada por meio da confissão feita tanto na fase inquisitiva como na judicial, bem como através das filmagens do sistema de segurança e dos depoimentos judiciais, dentre eles dos investigadores que elucidaram o fato ilícito.

2.

Descabe a absolvição por atipicidade material da conduta, em razão da incidência do princípio da insignificância, porquanto ausentes os requisitos atinentes ao
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente e à nenhuma periculosidade social da ação.

3.

Deve ser afastada a incidência da causa de aumento atinente ao período noturno em relação ao furto qualificado
sub judice
, à luz do novel entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que firmou a tese de que
“
A causa de aumento prevista no § 1.o do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4. °)”

–
Tema 1.087. Reprimenda retificada.

4.

Mantém-se o regime inicial semiaberto, por se tratar de agente reincidente, que teve integralmente favorável a análise do art. 59 do Código Penal. Inteligência da Súmula 269 do STJ.

5.

Como é cediço, a mera hipossuficiência do sentenciado não impede a sua condenação no pagamento das custas processuais, por sê-las consequência lógica da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal. Outrossim, a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais, deve ser requerida ao d. Juízo da Vara de Execuções Penais, que é o órgão jurisdicional competente para aferir a alegada hipossuficiência econômica do condenado.

6.

Apelo conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

VALDEMIR SANTOS DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
VALDEMIR SANTOS DA SILVA
contra a r. sentença de ID 191607715, proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT nos autos da ação penal n.o
1001691-84.2022.8.11.0032,
na qual foi
condenado
pela prática do crime previsto no
art. 155, §§ 1.o e 4.o, inciso I

[rompimento de obstáculo],

do Código Penal
,
à pena
de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
,
em regime
inicial
semiaberto
, vislumbrando-se omissão no tocante à fixação da pena de multa.

Nas razões recursais vistas no ID 191607723, o recorrente pleiteia a
absolvição
, seja em razão da
fragilidade do acervo probatório
, seja por meio da
tese de
atipicidade material da conduta
, decorrente da aplicação do princípio da insignificância. Subsidiariamente, almeja:
(i)
a
exclusão da causa de aumento referente ao repouso noturno
, por se tratar de conduta realizada contra estabelecimento comercial e por ser circunstância incompatível com a forma qualificada do delito;
(ii)
a
modificação do regime de cumprimento de pena para o inicial aberto
, e
(iii)
a
isenção do pagamento das custas processuais
.

Em contrarrazões vistas no ID 191607726, o Ministério Público pugna seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
192552187
, opina pelo
parcial provimento do apelo
, porquanto escorreita a exclusão da causa de aumento referente ao repouso noturno.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso é tempestivo, foi interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos por que o
CONHEÇO
, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Verte dos autos que o recorrente
VALDEMIR SANTOS DA SILVA
foi
denunciado
(ID
191607662)
e
condenado
(ID
191607715
) pela prática do crime previsto no
art.
155, §§ 1.o [repouso noturno] e 4.o, inciso I [rompimento de obstáculo], do Código Penal
, pois, na data de
27/12/2022
, por volta das
04h20,
no estabelecimento denominado ‘Valdivino Motos’, localizado na Rua Dom Aquino, na Comarca de Rosário Oeste – MT,
subtraiu
em proveito próprio coisas alheias móveis, consistentes em 01 (uma) bateria de carro, 02 (duas) baterias de motocicleta e 01 (um) cabeçote de motocicleta
‘Fazer 250’
, pertencentes a
Joel Diogo de Souza
.

Nos termos narrados na exordial acusatória, o recorrente se valeu da parca vigilância existente no período noturno para forçar a porta dos fundos do comércio, acessar o seu interior e, dali, subtrair os bens delineados.

Na manhã seguinte, os funcionários do estabelecimento comercial constataram a ocorrência do crime e o comunicaram à vítima, que, a seu turno, com o fito de elucidá-lo, solicitou as filmagens do sistema de segurança do imóvel vizinho e as apresentou às autoridades policiais, porquanto possível extrair do teor daquelas o infrator e o deslinde do crime. Destarte, os investigadores da polícia civil realizaram diligências pela cidade e localizaram o ora recorrente em via pública, que lhes confessou a prática do crime.

Contextualizado o fato, passa-se à análise do apelo defensivo.

1.

Do pedido de absolvição, por insuficiência de provas:

A
materialidade do crime
ressai comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (ID 191603726), do boletim de ocorrência (ID 191603730), do auto de constatação em local de crime (ID 191603732), dos autos de avalição indireta (ID 191603736; ID 191603737) e do relatório de policial (ID 191607659).

No que se refere à
autoria
, a despeito dos judiciosos argumentos colacionados nas razões recursais, conclui-se pela presença de provas suficientes para responsabilizar o réu
VALDEMIR SANTOS DA SILVA
pela subtração patrimonial em apreço.

Com o efeito, o recorrente
confessou
o cometimento do crime tanto na fase
inquisitiva
(ID 191603745 - Pág. 2) como na
judicial
(ID 191607714), esquivando-se, na segunda oportunidade, apenas quanto à quantidade de bens subtraídos, pois asseverou ter levado consigo apenas as baterias automotivas.

Ao revés do sustentado pela i. defesa, a confissão do recorrente
não se trata
do único elemento de prova hábil para influir na convicção do julgador, porquanto apresentadas nos autos as
filmagens

do sistema de segurança que capturaram a ação ilícita; vislumbrando-se, especificamente daquela intitulada “Chegada do suspeito 1.mp4” - que detém cores e ótima resolução -,
a face do indivíduo, as vestimentas e a sua compleição física, tudo a contribuir para a correta e induvidosa identificação do recorrente (
ID
191603747 – Documentos, Pje 2.o Grau).

Ademais, a vítima
Joel Diogo de Souza
esclareceu
extrajudicialmente
que postou as filmagens do crime nas redes sociais e terceiros apontaram se tratar do
‘Gordo do Aeroporto’
, motivando-o a comparecer na Delegacia de Polícia com tais informações e elementos de provas (ID 191603741).

Malgrado o ofendido não tenha sido ouvido em juízo,
os investigadores da polícia civil
Paulo Cesar da Silva
e
Roberto Rodrigues de Oliveira
delinearam, nessa ocasião, as cenas vistas nas filmagens apresentadas pela vítima, acrescentando a isso relatos sobre as diligências efetuadas na cidade, que resultaram na
prisão do réu
e na
superveniente confissão
quanto ao cometimento do crime, a qual também abarcou a indicação do ferro-velho em que ele procedera à venda das baterias, possibilitando a apreensão e restituição dos objetos à vítima (Relatório de Mídia de ID
191607714
).

Cumpre registar que,
embora as testemunhas destacadas
consistam em agentes públicos que agiram na elucidação do fato, cuida-se de peculiaridade que
não afasta
a credibilidade ou a idoneidade de seus depoimentos, tampouco
afasta o valor probatório dos seus relatos judiciais
, máxime quando prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP e se inexiste qualquer demonstrativo nos autos capazes de indicar que, aos agentes de segurança pública, interessaria implicar gratuitamente o réu na transgressão.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe que
“o
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9.998, de 11/04/2017)

– Negritei.

In casu
, para além das provas já destacadas, há os dizeres judiciais da testemunha
Valdemir Assunção Cardoso
, no sentido de que que o recorrente se encontrava na posse das baterias automotivas subtraídas e, aliás, as lhe vendeu pelo valor de R$ 32,00 (trinta e dois reais), narrativa a qual se mostra esta igualmente válida para corroborar a autoria do crime em apreço, por se tratar de indivíduo compromissado de dizer a verdade (Relatório de Mídia de ID
191607714
).

Destarte, diferentemente do sustentado pela i. defesa, a confissão do réu ressai corroborada por outras provas válidas, a exemplo da narrativa extrajudicial da vítima, das filmagens do sistema de segurança, dos depoimentos dos investigadores da polícia e de testemunha, contexto que
inviabiliza
a incidência do aforismo
in dubio pro reo
, nos termos da jurisprudência firmada por este e. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) 2.
Impossível a absolvição dos agentes quando evidenciados nos autos elementos probatórios válidos
,
dando a certeza quanto à ocorrência do crime e da autoria delitiva.

Recorrentes que foram presos logo após a ocorrência do delito sendo reconhecidos por testemunha e filmagens de segurança feitas no ato da subtração
. (N.U 0000357-09.2019.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 04/06/2020) – destaquei.

“(...)
Não há se falar em absolvição por ausências de provas quando a prática do crime de roubo majorado está demonstrada de modo irrefutável pelas palavras das vítimas
– que assumem essencial relevância em delitos dessa natureza –, corroborada
pela prisão em flagrante do agente, identificação em sede policial e pelas filmagens da ação criminosa gravadas por câmeras de segurança localizadas próximas à cena do crime
”.
(N.U 1010333-74.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023) – destaquei.

Desta feita, à luz do princípio do livre convencimento motivado, conclui-se que a
s provas produzidas em
ambas as fases
da persecução criminal são aptas para demonstrar, além da dúvida razoável, a autoria do apelante

no delito que lhe é imputado, a
inviabilizar o acolhimento do pedido de absolvição, por insuficiência probatória.

Ante o exposto,
mantém-se
o desfecho
condenatório.

2.

Da absolvição, por atipicidade da conduta:

Como é cediço, para a aplicação do princípio da insignificância, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento paradigmático proferido sob a relatoria do eminente Min. Celso de Mello, nos autos do
Habeas Corpus
n.o 84.412
(DJ 19.10.2004)
, firmou o entendimento de que é necessária a
presença
concomitante
dos seguintes parâmetros
, os quais se relacionam não só com o desvalor do resultado, mas também da conduta, a saber:
(i)
mínima ofensividade da conduta do agente;
(ii)
nenhuma periculosidade social da ação;
(iii)
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e
(iv)
inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No caso concreto, malgrado a i. defesa vindique a incidência do princípio da insignificância, sob o viés de que os objetos subtraídos eram de baixo valor econômico, especialmente por se tratar de crime cometido contra pessoa jurídica, e, ademais, porque a vítima não suportou qualquer prejuízo, em razão da restituição dos objetos surrupiados, da detida análise dos autos, conclui-se que a
pretensão não merece prosperar.

No caso concreto, a vítima
Joel Diogo de Souza
afirmou
extrajudicialmente
que o réu
arrombou
a porta dos fundos do seu estabelecimento comercial e dali subtraiu
um
cabeçote de motocicleta
‘Fazer 250’
,
duas
baterias de motocicletas e
uma
bateria de carro (ID
191603741).

Dessume-se dos autos que tais bens foram avaliados em
R$ 1.950,00
(hum mil novecentos e cinquenta reais) (ID191603736 e ID 191603737), ou seja,
acima do valor

do salário mínimo vigente à época do fato
, na ordem de R$ 1.212,00 (hum mil duzentos e doze reais).

Com efeito,
ausente o requisito atinente à
inexpressividade da lesão jurídica provocada
, pois, nesse viés, a jurisprudência estabelece que o prejuízo suportado pela vítima
não pode superar o parâmetro da décima parte do salário mínimo vigente ao tempo da infração penal
.

Ilustrativamente:

“(...) 1.
A jurisprudência desta Corte Superior não admite a aplicação do princípio da insignificância se o valor da res furtiva equivale a mais de 10 % (dez por cento) do salário mínimo vigente à época do fato, isso porque a lesão jurídica provocada não é inexpressiva
. 2. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no AREsp n. 1.242.213/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/9/2018, DJe de 12/9/2018.) – destaquei.

Somado a isso,
a
reprovabilidade do comportamento do agente e
a pe
riculosidade social da sua ação
revelam-se
expressivas
e aptas a afastar a bagatela própria
, porquanto, para além do
crime ter sido perpetrado na sua forma qualificada
(ID
191603732)
, houve o reconhecimento da
agravante da reincidência
, a qual indica o seu total
desprezo às regras de pacífica convivência comunitária.

No tocante à temática, o c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“a prática do delito de furto qualificado por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo, concurso de agentes, ou se o paciente é reincidente ou possuidor de maus antecedentes, indica a reprovabilidade do comportamento a afastar a aplicação do princípio da insignificância (precedentes) ”
. (HC n. 382.239/MS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/4/2017, DJe de 3/5/2017.)

Na mesma linha intelectiva, este eg. Sodalício estadual orienta que
“
A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável
”
(Enunciado Orientativo
n.o 44
da TCCR/TJMT).

Em atenção à jurisprudência do c. STJ, cumpre dizer que o reconhecimento do princípio da insignificância,
in casu
,
não se mostra socialmente recomendado
, porquanto ausentes provas quanto à
extrema vulnerabilidade do réu.

Em arremate,
malgrado a vítima tenha amenizado os prejuízos patrimoniais, porquanto alguns bens lhe foram restituídos, vislumbra-se que este resultado não adveio da vontade legítima da recorrente, aplicando-se,
in casu
, o pacífico entendimento de que
“(...)
o simples fato de o bem haver sido restituído à vítima, não constitui, por si só, razão suficiente para a aplicação do princípio da insignificância
”
(STJ – AgRg no AREsp 1422348/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe
13/08/2020
). Negritei.

Deste modo, as circunstâncias fáticas ora delimitadas
impedem
a absolvição da recorrente com fulcro no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal porquanto materialmente típica a conduta ora em apreço.

Mantêm-se
, pois, os termos da r. sentença condenatória.

3.

Da exclusão da causa de aumento referente ao repouso noturno:

No tocante à temática, a i. defesa trouxe à baila dois argumentos distintos para alcançar a exclusão da causa de aumento, devendo, pois,
o segundo deles ser acolhido,
porquanto incompatível o concomitante reconhecimento da causa de aumento referente ao repouso noturno e de qualificadoras previstas no § 4.o do art. 155 do Código Penal.

Como é cediço, a majoritária jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmava-se no sentido de ser possível a aplicação da causa de aumento referente ao repouso noturno tanto na forma simples como na qualificada do crime de furto, sob três distintos fundamentos:
(i)
a posição topológica não impedia o reconhecimento da mencionada circunstância;
(ii)
a maior lesividade da ação perpetrada durante o repouso noturno, independente das circunstâncias utilizadas para o êxito;
(iii)
a notória compatibilidade entre a causa de aumento e o tipo penal furto, simples ou qualificado, pois ausente assimetria quando da conjugação dos dispositivos.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça revolveu a matéria no julgamento dos Recursos Especiais n.o 1.888.756, n.o 1.890.981 e n.o 1.891.007, sob a sistemática dos recursos repetitivos, e alterou o posicionamento majoritário,
impedindo o reconhecimento da causa de aumento referente ao repouso noturno no delito de furto qualificado
,
em razão da sua
posição topográfica
[antecedente às qualificadoras] e da
observância aos princípios da proporcionalidade e taxatividade
, visando, assim, impedir excesso de punição ao agente; sem prejuízo do emprego de referida circunstância judicial na primeira fase, a ser sopesada à luz da discricionariedade conferida ao julgador.

Nesse diapasão, firmou-se a tese de que
“
A causa de aumento prevista no § 1. ° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4.°)”
(
Tema 1087
–
STJ – REsp 1.890.981-SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Seção, por unanimidade, julgado em 25/05/2022).

Com efeito, à luz do art. 315, § 2.o do Código de Processo Penal, o qual a teor da doutrina majoritária, exterioriza a adoção do sistema de precedentes judiciais no âmbito do processo penal, a fim de garantir a coerência, estabilidade, segurança e integridade ao sistema jurídico, faz-se necessário acompanhar o novo entendimento sobre a temática e, no caso concreto,
excluir a incidência da causa de aumento
, porquanto incontestavelmente se trata de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo.

Nessa ordem de ideias,
retifica-se
a pena privativa de liberdade para o valor de
02 (dois) anos de reclusão.

4.

Do regime de cumprimento da pena:

Ao que se depreende da r. sentença condenatória, o magistrado
a quo
impôs o regime inicial semiaberto ao recorrente, sopesando precipuamente a sua reincidência.

Malgrado o quantum de pena privativa de liberdade se amolde no requisito objetivo do regime aberto, revela-se escorreito o recrudescimento realizado em primeiro grau de jurisdição, por se tratar de agente
multirreincidente
, que ostenta em seu desfavor
cinco
guias de execução, consonante visto no Processo Executivo de Pena n.o 0006565-70.2016.8.11.0055 (SEEU).

A teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tal particularidade
recomenda o regime semiaberto
, n
os termos do art. 33, § 2.o, alínea ‘b’, do Código Penal e dos termos da na Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça.

Ilustrativamente:

“(...) III - O regime inicial fixado pelas instâncias ordinárias se coaduna com a orientação deste Sodalício: ‘é admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais’
(Súmula n. 269, Terceira Seção, DJ de 29/05/2002, p. 135). Agravo regimental desprovido”. (AgRg no REsp n. 1.984.582/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 7/11/2022.) – Destaquei.

Destarte,
conserva-se
o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.

5.

Da isenção do pagamento das custas e despesas processuais:

Enfim, no tocante ao requerimento de
isenção das custas e despesas processuais
, formulado com base na alegada hipossuficiência financeira do apelante, friso que os argumentos defensivos acerca da pobreza do réu, ainda que procedentes,
não impedem a sua

condenação ao pagamento das referidas custas
, a qual configura
consequência lógica da própria condenação criminal
, nos termos prescritos pelo
art. 804 Código de Processo Penal
.

Por outro lado, os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n.o 1.060/50 e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil [
art. 98
,
§§2.o e 3.o
] somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação em tais custas
, as quais constituem despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito.

Acresça-se, por apropriado, que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo, portanto, na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal, neste particular tocante.

Em suma,
o apelante não pode ser isento do pagamento das custas processuais
, por ser, como dito, consectário da própria condenação, podendo ele, todavia,
requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,

pleito que deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica dos condenados na acepção legal do termo.

(
ex vi
– STJ, AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, j. 15/03/2018, DJe 05/04/2018) – Destaquei.

Com efeito,
mantém-se
os termos da r. sentença condenatória.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
VALDEMIR SANTOS DA SILVA
, a fim de excluir a causa de aumento referente ao repouso noturno e, por corolário, retificar a pena para o patamar final de
02 (dois) anos de reclusão
,
em regime inicial
semiaberto
, persistindo inalterados os demais termos da r. sentença proferida pelo
d. Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT nos autos da ação penal n.o
1001691-84.2022.8.11.0032
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024